Tribunal: TJDFT
Processo: 0711895-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711895-61.2018.8.07.0018 RECORRENTE: VIVIANE ALENCAR CARVALHO LINCOLN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. PRAZO MÁXIMO. CINCO ANOS. ARTIGO 133 DA LC No 840/2011. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONTITUCIONAIS. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA X SUPRAMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PONDERAÇÃO. CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVALÊNCIA DOS INTERRESSES COLETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à prorrogação da licença para acompanhamento de cônjuge por mais 5 (cinco anos). 2. Nos termos do artigo 133, caput e §1o, da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, a licença para acompanhar cônjuge pode ser concedida ao servidor estável pelo prazo máximo de cinco anos. 3. Apesar de a Constituição Federal conferir especial proteção ao instituto familiar, porquanto sustentáculo da sociedade, nos termos do artigo 226, não se trata de princípio absoluto, devendo ser sopesado com outros preceitos constitucionalmente assegurados, no caso, a supremacia do interesse público. 4. Não se ignora o prejuízo causado à Administração Pública ao licenciar servidor para acompanhar cônjuge por prazo indeterminado, pois apesar de não acarretar custos financeiros pelo pagamento de remuneração e benefício previdenciário, acarreta a redução de pessoal, ante a impossibilidade de provimento do respectivo cargo. 5. O legislador, ponderando os valores constitucionalmente tutelados, adotou solução democrática e harmônica entre os interesses públicos e particulares, ao conceder ao servidor a licença para acompanhar cônjuge pelo prazo de até cinco anos, tempo suficiente para que a família analise as circunstâncias, devendo resignar-se com o ônus de suas escolhas, pois a proteção à unidade familiar não pode preponderar em detrimento da coletividade, preservando-se, portanto, a continuidade e eficiência dos serviços públicos. 6. Não há ilegalidade no indeferimento da prorrogação do prazo para acompanhar cônjuge em observância à limitação temporal prevista no artigo 133, caput e §1o, da Lei Complementar no 840/2011. 7. Recurso conhecido e desprovido No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 133, §2o, da Lei Complementar 840/2011, afirmando inexistir plausibilidade na negativa administrativa de prorrogação da licença para acompanhamento de cônjuge, tendo em vista que a necessidade administrativa em remover o cônjuge não poderia prejudicar a unidade familiar. Defende que a Administração Pública tem o dever legal de preservar a família e não separá-la, diante da proteção máxima conferida no artigo 226 da Constituição Federal. Acrescenta inexistir motivação para o indeferimento do pleito, uma vez que a licença a ser concedida seria sem remuneração, não surtindo efeitos financeiros ao erário, não sendo, tampouco, computado para fins de aposentadoria e efeitos funcionais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade aos artigos 226, e 227, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 133, §2o, da Lei Complementar 840/2011, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, o recurso extraordinário não merece trânsito quanto à mencionada afronta aos artigos 226, e 227, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023